Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701046-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HIDRAULICA INDUSTRIAL S A INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45825170, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por HIDRAULICA INDUSTRIAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS. O STJ não conheceu do recurso (ID 52197903). O STF determinou a devolução dos autos à origem, para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 1.287.019 (Tema 1.093) (ID 52197904). Confiram-se as ementas dos precedentes: TEMA 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). TEMA 1.093: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. (...) 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (...) 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2021). Oportuna, ainda, a transcrição de trecho do voto proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma do Tema 1.093: (...) O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (...) Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21 (RE 1.287.019 ED, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/3/2022). No mesmo sentido, consignou o acórdão recorrido (ID 33087396): (...) 4. Ademais, consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). 5. Em proposta de modulação de efeitos, restou determinado que a decisão os produzirá somente a partir do exercício financeiro de 2022, ano seguinte à conclusão do julgamento, tendo o Supremo Tribunal Federal, contudo, ressalvado da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso. 6. A controvérsia sobre o marco temporal referente à modulação de efeitos foi expressamente suscitada nos embargos de declaração opostos na ADI n. 5.464/DF, tendo sido esclarecido que a Corte considerou ressalvadas da modulação, “as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento”, portanto, em 24.02.2021. 7. Ajuizado o Mandado de Segurança após a data de julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e ADI n. 5.464/DF, qual seja, 24.02.2021, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), pois permanece válida e eficaz, para as cobranças até dezembro/2021, a Lei Distrital n. 1.254/1996, que, alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, dispôs caber ao Distrito Federal, o imposto referente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando se tratar de prestação interestadual de bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. Nesse contexto, constata-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte agravante, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019